Tribunal: STF
Processo: ADI 1287
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-16
Data de publicação: 1995-08-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
          LEI ORCAMENTAR.   ATUALIZAÇÃO DO ORCAMENTO POR DECRETO.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÕES CONTIDAS
NOS INCISOS I E II DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DA LEI ORCAMENTARIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO (LEI N. 6.615, DE 28.12.1994).
1.        INVOCAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, JA QUE
NAOPODE O LEGISLATIVO, EM LEI ORCAMENTARIA, DELEGAR COMPETÊNCIA AO
PODER EXECUTIVO PARA, POR DECRETO, ALTERAR O "QUANTUM" DO ORCAMENTO,
MEDIANTE ADOÇÃO DE INDICES DE INFLAÇÃO, MENOS AINDA QUANDO ESTES NÃO
SÃO OFICIAIS E FEDERAIS, MAS, SIM, FORNECIDOS POR ENTIDADE NÃO
OFICIAL.
2.        ALEGAÇÕES QUE, EMBORA, "PRIMA FACIE", RELEVANTES, FICARAM,
DE CERTA FORMA, ABALADAS PELAS INFORMAÇÕES COLHIDAS DOS PODERES
JUDICIARIO  E LEGISLATIVO DO ESTADO.
3.        HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE AS CIRCUNSTANCIAS  E AS
PECULIARIDADES AFASTAM O ATENDIMENTO DO REQUISITO DO "PERICULUM IN
MORA", JA QUE SE MOSTRA, APARENTEMENTE, MAIS PERIGOSA, AINDA, A
SUSPENSÃO DAS NORMAS IMPUGNADAS, COM A ELIMINAÇÃO DAS ATUALIZAÇÕES
QUEPERMITIRAM.
4.        AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE OS TRES PODERES DO ESTADO
(EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIARIO) E DOS RISCOS DE AGRAVAMENTO DO
CONFLITO, COM EVENTUAL DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR.
5.        CONCLUSÃO UNÂNIME DO S.T.F., PELO INDEFERIMENTO DESTA.